Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-04.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703845-04.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: ROBERVAL DA SILVA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DAYCOVAL S.A. contra a sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, ajuizada em desfavor de ROBERVAL DA SILVA BARBOSA. Intimado da pauta, o apelante requereu a desistência da ação. É a síntese do necessário. Decido. Recebo a petição como pedido de desistência do recurso. Assim, considerando que a apelação ainda não foi julgada e que o recorrente pode, a qualquer tempo, desistir do recurso, sem anuência do recorrido, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 87, VIII, do RITJDFT c/c art. 998 do CPC. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator